Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. COISA JULGADA. EFEITO POSITIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.
I – A constatação da ausência de interesse recursal em relação a um dos tópicos do recurso impede seu conhecimento integral.
II – O efeito positivo da coisa julgada vincula o julgador ao que foi decidido na ação anteriormente proposta sobre a questão, tornando-a imutável.
III – A r. sentença transitada em julgado, proferida em ação anteriormente proposta pela apelada-reconvinte, que desconstituiu o contrato de locação e determinou o despejo do apelante-autor, impede a rediscussão da manutenção ou rescisão do negócio jurídico, diante do efeito positivo da coisa julgada.
IV – O pleito de aplicação de multa deve ser formulado nos autos em que o apelante-autor alega ter havido a litigância de má-fé e apreciado pelo Juízo competente, art. 5o, inc. LIII, da CF.
V – Apelação parcialmente conhecida, na parte conhecida, desprovida. Requerimento da apelada-ré indeferido.